Tribunal: STF
Processo: ARE 1477587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2012. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO CORRETA DA REQUERIDA.SUPRIDA COM O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (§ 2º DO ARTIOG 319 DO CPC). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE RECONHECEU A INCOMPATIBILIDADE DE NORMA MUNICIPAL VINCULATIVA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIA PROVA NOVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO INCISO V DO ARTIGO 966. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONTRARIA O ARTIGO 7º, INCISO IV CUMULADO COM O ARTIGO 39, § 3º TODOS DA CONSTIUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA RESCINDIR O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL E AO MESMO TEMPO JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA ORIGINÁRIA EM JUÍZO RESCISÓRIO. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente